Tribunal: STF
Processo: Rcl 47086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que “o Ministro Ricardo Lewandowski, no bojo da Rcl 43.007/DF, tem proferido decisões monocráticas garantindo, ou não, acesso ao conteúdo do material apreendido na Operação Spoofing”. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    ”Trata-se de Reclamação proposta por Gerson de Mello Almada contra ato do Juiz Federal da 10º Vara Federal de Brasília, nos autos da Ação Penal nº 1015706- 59.2019.4.01.3400, relativo à chamada “Operação Spoofing”. 
    Em 03/05/2021, a Exma. Ministra Rosa Weber submeteu o feito à apreciação de Vossa Excelência, para análise de prevenção do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, relator da Rcl nº 43.007. 
    Alega-se no presente feito o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, afirmando o autor, na inicial, que “não se argui a afronta à r. decisão que concedeu acesso às mensagens ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva” (decisão na Rcl nº 43.007). 
    Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte informam que todos os feitos relativos à chamada “Operação Spoofing”, originários da Ação Penal nº 1015706- 59.2019.4.01.3400, estão sob relatoria da Sra. Ministra Rosa Weber, sendo que o primeiro processo nessa origem foi distribuído em 16/09/2019 (HC nº 175.705), seguidos da distribuição por prevenção dos HC nº 177.398 e 177.519 e das Rcl nº 38.278, 42.185 e 43.765. Consta, ainda, a Pet nº 9.461, registrada e conclusa à Presidência deste Supremo Tribunal Federal. 
    A Rcl nº 43.007 tem como reclamante Luiz Inácio Lula da Silva e ataca ato do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no bojo da chamada “Operação Lava Jato”. Foi distribuída, em 27/08/2020, ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski nos termos dos artigos 70, caput e 38, II do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e considerando o precedente firmado pela Presidência desta Corte na Rcl nº 31.590, tendo em vista que a alegação inicial era a de descumprimento da decisão do AgR-AgR-ED-AgR na Rcl nº 33.543, no qual Sua Excelência foi designado Redator para o Acórdão. 
    Assim, considerando que esta Reclamação tem origem na “Operação Spoofing”, cujos feitos estão sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, foi o mesmo distribuído por prevenção ao HC nº 175.705, nos termos do artigo 69, caput, do RISTF combinado com o art. 6º, parágrafo único da Resolução nº 706”. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que a parte afirmou na inicial que não se trata de “afronta à r. decisão que concedeu acesso às mensagens ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva” e de que “todos os feitos relativos à chamada ‘Operação Spoofing’, originários da Ação Penal nº 1015706- 59.2019.4.01.3400, estão sob relatoria da Sra. Ministra Rosa Weber”, mantenho a distribuição da presente reclamação. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente